Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-13.2020.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-13.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILDA MARIA LEAL DUARTE - CPF: 429.294.401-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO. REALIZADO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO.

USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL.

DÍVIDA HÍGIDA E VALÍDA.

FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000128-13.2020.8.11.0101 – COMARCA DE CLAUDIA

APELANTE: ZILDA MARIA LEAL DUARTE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA MARIA LEAL DUARTE
, contra sentença proferida pelo Juízo a Vara Única da Comarca de Claudia/MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
, que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, jugou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária (id. 147374847).

A apelante, preliminarmente, alega preclusão em relação aos documentos apresentados após a contestação, devendo ser desconsiderados para o deslinde da controvérsia.

Assevera que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante buscou a tutela jurisdicional com a finalidade de ressarcir os danos materiais e morais sofridos e ainda, punir de certo modo, o apelado para que não mais proceda de forma lesiva com outros consumidores da mesma classe “aposentados”. O Meritíssimo Juízo
a quo
entendeu que todos os empréstimos consignados em discussão foram realizados de forma adequada, afirmando que a instituição bancária apresentou todos os contratos assinados pela apelante, juntamente com os comprovantes de pagamento, tal decisão demonstrou ser equivocada por demais.

Aduz que o banco não apresentou o contrato devidamente assinado, dessa forma a averbação junto ao INSS para desconto do empréstimo no benefício da apelante foi ilegal.

Alega que foi invertido o ônus da prova e mesmo assim o apelado não apresentou o contrato em discussão.

Pretende que seja deferida a compensação por dano moral, uma vez que a apelante sofre desconto indevido em seu parco rendimento.

Também defende a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença acolhendo as preliminares de preclusão de documentos apresentados após prazo de contestação, bem como de cerceamento de defesa condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (id. 147376250)

Apresentadas contrarrazões, o apelado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 147376253)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que a apelante ingressou com a ação declaratória, com o argumento de que constatou descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a empréstimo não contratado.

Regularmente citado, realizada audiência de conciliação, o apelado apresentou contestação.

Na contestação, o réu alega ausência de interesse de agir da autora e, no mérito, que há regularidade na contratação do empréstimo consignado realizado no diretamente no caixa eletrônico, com uso de cartão pessoal e senha, o que gerou o

desconto em folha de pagamento. Requer a improcedência da ação.

A apelante requereu a decretação de revelia do apelado, tendo em vista não ter apresentado a existência do contrato e o efetivo recebimento de valores ora discutidos.

Na sequência foi proferida a sentença objeto do recurso.

A Juíza, ao analisar a demanda, apreciou as preliminares arguidas em contestação e as rejeitou e, no mérito, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Quanto a preliminar arguida em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece acolhimento, tendo em vista que a apelante busca a reforma da sentença e apresenta seus argumentos.

No que tange a alegação de preclusão em relação para juntada de provas, também não merece acolhimento, isto porque, o apelado colacionou aos autos por ocasião da contestação, ou seja, em momento oportuno, o extrato bancário da conta da apelante, onde é possível verificar o crédito em sua conta, do valor objeto da ação.

Quanto ao contrato propriamente dito, verifica-se da prova documental acostada pelo apelado, que comprova a contratação, bastando analisar o

“extrato financeiro” que demonstra que o contrato nº 0123351371628 está ativo e que ele foi feito pelo modalidade BDN, ou seja, através de cartão bancário com senha/biometria, feito em qualquer caixa eletrônico ou internet banking, não sendo realizada de forma física, assim incabível a apresentação do contrato físico.

Ademais, referido contrato realizado na agência n. 01924, onde a apelante possui a conta bancária, e ainda se vê que os três saques também foram feitos na agência, inclusive consta no extrato os terminais/máquinas/caixas eletrônicos onde foram efetuados.

Não bastasse isso, a apelante em momento algum cogitou a ocorrência de perda ou extravio do cartão magnético, mas apenas se limitou a negar a contratação.

Cumpre esclarecer que embora tenha ocorrido a inversão do ônus do prova, tal fato não isenta o consumidor de fazer o mínimo de prova de suas alegações, e no caso, a apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Sendo assim, não evidenciada qualquer mácula na contratação do empréstimo consignado, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. SENTENÇA MANTIDA, PORÉM SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta comprovada a contratação do empréstimo inadimplido feita em caixa eletrônico de autoatendimento, porquanto foi provada pelo extrato da conta corrente que o crédito foi disponibilizado.

2. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente da parte apelante.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 10039346420198110045. Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL – IMPROCEDENCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – EXTRATO QUE DEMONSTRA O CRÉDITO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE – INÚMERAS PARCELAS QUITADAS - VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a contratação do empréstimo, mediante a utilização de cartão magntético e a senha de uso pessoal do correntista, em terminal de autoatendimento, inclusive com disponibilização do crédito na conta corrente do requerido e quitação de boa parte das parcelas contratadas, a ação de cobrança deve ser julgada procedente.”
(TJMT 00009092720088110019. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022